Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730414-56.2019.8.07.0016 RECORRENTE: RAFAEL DE MORAES SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal – CRFB/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. RECOMENDAÇÃO NEGATIVA EM RAZÃO OMISSÃO DE INFORMAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CADASTRO NA OAB E EXERCÍCIO DE CARGO DE POLICIAL CIVIL NO ESTADO DE GOIÁS. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS – LESÃO CORPORAL CULPOSA - DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SOCIALMENTE REPROVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se o objeto do presente recurso à análise de eventual nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público da PMDF, durante a fase de sindicância e investigação de vida pregressa, em razão de ter omitido informações no formulário de investigação de vida pregressa e por ocupar cargo de policial e estar com a situação cadastral regular na OAB, dentre outras. 2. Válido o ato administrativo eis que devidamente fundamentado, pois conforme consta dos autos, o autor teve conhecimento dos motivos de sua contraindicação, tendo inclusive acesso a toda documentação que fundamentou o ato administrativo que o eliminou do certame (conforme documentos juntados na inicial) e oportunidade de recorrer. 3. Quanto às omissões do candidato sobre a ocorrência policial existente (na qual consta como autor de lesão corporal culposa), ressalta-se que é dever do candidato na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social prestar integralmente todas as informações e dados solicitados, sob pena de eliminação do certame, conforme previsto expressamente no edital. 4. Não houve afronta ao princípio da presunção de inocência, pois a existência de ocorrência em que o recorrente figura como autor de lesão corporal culposa não foi o único motivo de sua exclusão do concurso público, mas sim somado à omissão de várias informações relevantes e exigíveis quando do preenchimento de formulário de investigação social e vida pregressa. 5. Além disso, no momento em que foi realizada a etapa de investigação de vida pregressa, o autor ocupava cargo de policial civil no Estado de Goiás e, ao mesmo tempo, apresentava o registro ativo na OAB, em desacordo com o art. 28, inciso V, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que estabelece ser incompatível com a advocacia as atividades de ocupantes de cargos vinculados a atividade policial de qualquer natureza. Tal fato configura conduta desleal em relação às instituições legalmente constituídas, contrariando a norma editalícia 13.20 do Edital no 21 DPG/PMDF, pois, conforme ressaltado pela sentença, somente após ter sido eliminado do concurso, o autor promoveu o cancelamento de sua inscrição junto a OAB. 6. Dessa forma, não merece reformas a sentença recorrida. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ID 11694216). II – Quanto à alegada violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 5o, LIV, LV, LVI, LXXVIII e 37, caput, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema no 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Outrossim, no caso dos autos, o r. juízo a quo fundamentou de maneira irrepreensível, posto que não verificou qualquer irregularidade no ato administrativo, entendendo que a eliminação do autor estava em consonância com o princípio da vinculação ao edital somado à omissão de várias informações relevantes e exigíveis quando do preenchimento de formulário de investigação social e vida pregressa. Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROVA OBJETIVA NO CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL, SEM RESPALDO EM LEI. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. ARTS. 2o e 5o, CAPUT, DA CF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 37, I e II, DA CF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. LEI ESTADUAL 13.729/2006. ANÁLISE. SÚMULA 280/STF. DISSOCIAÇÃO ENTRE NORMAS E FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 738131 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 14-06-2013 PUBLIC 17-06-2013) Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Sendo assim, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido faz-se imprescindível a análise do Edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. III - Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil – CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF